Tribunal: TJDFT
Processo: 0705144-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705144-07.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMANTHA ROSARIO, LARA ROSARIO APELADO: ROGERIO WERGLES D E S P A C H O Nos termos do artigo 932, parágrafo único, do CPC, à ré apelante LARA ROSARIO para regularizar a sua representação processual, vez que nos autos apenas consta procuração firmada pela ré Samantha outorgando poderes ao advogado subscritor do presente recurso; bem como às rés apelantes para comprovar o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC, uma vez que não há nos autos decisão deferindo justiça gratuita às recorrentes. Após, voltem-me conclusos. P.I. Brasília-DF, 2 de julho de 2021. ANA CANTARINO Relatora